Tribunal: TJES
Processo: 0021035-72.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Furto; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-01

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
2
1
035
-
7
2
.20
20
.8.08.00
48

APTE: JORGE LUIZ DOS SANTOS JUNIOR

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
. (ART. 129, §9º,
155 E 147 TODOS
DO CÓDIGO PENAL
)
.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

In casu
,
não há que se falar em absolvição por ausência de provas, na medida em que,
o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito e a intenção do acusado na prática do delit
o.

2.

Os fatos indiciários descritos na denúncia são suficientes para os propósitos de autorizar o convencimento sobre a existência e o cometimento do delito pelo apelante.

3
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021035-72.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE LUIZ DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
2
1
035
-
7
2
.20
20
.8.08.00
48

APTE: JORGE LUIZ DOS SANTOS JUNIOR

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
. (ART. 129, §9º,
155 E 147 TODOS
DO CÓDIGO PENAL
)
.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

In casu
,
não há que se falar em absolvição por ausência de provas, na medida em que,
o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito e a intenção do acusado na prática do delit
o.

2.

Os fatos indiciários descritos na denúncia são suficientes para os propósitos de autorizar o convencimento sobre a existência e o cometimento do delito pelo apelante.

3
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 31 de janeiro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
2
1
035
-
7
2
.20
20
.8.08.00
48

APTE: JORGE LUIZ DOS SANTOS JUNIOR

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

JORGE LUIZ DOS SANTOS JUNIOR
,

em face da
s
entença
de fls.
66
/
74v
,
proferida pelo
MM.
Juiz de Direito
6
ª Vara Criminal de
Serra
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e
o
condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 9°, 155 e 147, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, à pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-mul
ta
.

Irresignad
o
,
o
ora apelante interpôs
Recurso de Apelação, almejando [
i
] sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, almeja [
ii
]
o decote da condenação a título de danos morais
.
Por fim, requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Compulsando os autos, c
omungo do entendimento explicitado pelo douto

Procurador de Justiça, no sentido de que razão
não
assiste a
o
apelante. Explico.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O recorrente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §9º, 155 e 147, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, com incidência da Lei 11.340/06, uma vez que:

[...] no dia
02 de agosto de 2020, por volta de 22h00min, na Rua Belo Horizonte, cond. dos Pinhos 1, bloco D, apt. 302, bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária,
agrediu fisicamente a vítima Fabricia Alcantara Osorio, sua então companheira, causando-lhe as lesões descritas no laudo de lesão corporal acostado às f1s. 18 dos autos, e subtraiu o notebook da vítima, capacete, produtos alimentícios e R$150,00 (cento e cinquenta reais) que estavam em sua carteira, bem como ameaçou lhe causar mal injusto e grave

(fl.02) grifei

O apelante requer a sua absolvição, sustentando a fragilidade dos elementos probatórios contidos nos autos, os quais, supostamente, não existe prova que configure a prática dos delitos.

Ocorre que, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito e a intenção do acusado na prática do delito.

Os fatos indiciários descritos na denúncia são suficientes para os propósitos de autorizar o convencimento sobre a existência e o cometimento do delito pelo apelante,
se extraindo o seguinte:

[1]
a vítima era companheira do apelante na data dos fatos, o que caracteriza crime cometido no âmbito das relações domésticas, prevalecendo-se o apelante dessa condição, sendo as infrações penais praticadas por motivação de gênero;

[2]
tanto na fase policial quanto em juízo, a vítima apresentou a mesma versão os fatos, narrando-os de forma coerente, segura e com riqueza de com detalhes, afirmando que, em 02 de agosto de 2020, o apelante a agrediu fisicamente desferindo socos e chutes que lhe causaram lesões corporais descritas no laudo de exame de lesões corporais, à fl. 21.

Note-se que as lesões descritas pela vítima convergem com aquelas atestadas pelo exame pericial, que constatou que a vítima apresentava “
lesão contusa superficial polimórfica, de cerca de 3,0xl,0cm, em região de fronte (testa) a direita; múltiplas equimoses polimórficas, de coloração violácea, ao longo das regiões de membros superiores, principalmente, na altura de ambos de braços; escoriações diminutas em região posterior do cotovelo direito; escoriação linear, de cerca de 0,5cm, em região posterior do 5º dedo (mínimo) da mão esquerda; edema de moderada intensidade abrangendo região de 30 dedo (médio) da mão esquerda; equimose polimórfica ampla, de coloração violácea, abrangendo região escapular esquerda; equimoses polimórficas, em número de duas, de coloração violácea, de cerca de 5,0x3,0cm e

4,0x3,0cm, em região escapular direita; escoriações diminutas em regiões anteriores de ambos joelhos, principalmente, direito; equimoses diminutas, de coloração violácea, ao longo da região medial da perna direita” (fl. 21)

[3] o apelante furtou a vítima, eis que subtraiu o notebook da vítima, capacete do pai da vítima, produtos alimentícios e dinheiro em espécie que estava em sua carteira.

[4] o recorrente, após o ocorrido, ligou para a vítima por diversas vezes, e ameaçou-lhe de mal injusto e grave.

As ameaças de mal injusto e grave feitas pelo recorrente geraram fundado temor na vítima de pudessem se concretizar, tanto que a vítima se dirigiu à delegacia de polícia, onde registrou boletim de ocorrência, prestou declarações perante a autoridade policial e manifestou expressamente interesse em representar criminalmente em desfavor do apelante, além de ter requerido medidas protetivas de urgência.

Diante desse panorama, existe prova concreta e segura de que o apelante agrediu a vítima, ofendendo as suas integridades físicas e emocionais.

Portanto, impossível o atendimento do pedido de absolvição, uma vez que os elementos colhidos no decorrer da instrução do presente feito são robustos, contundentes e bastantes para respaldar a condenação.

Destarte, estando plenamente emoldurada na espécie a prática do crime tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal, e considerando o seguro e coerente depoimento prestado, entendemos que a condenação deve ser mantida. Vejamos.

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, DO CP. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFIGURADA A RELAÇÃO DOMÉSTICA. DESNECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. CABÍVEL A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de violência doméstica a palavra da vítima tem especial importância, principalmente se amparada por outras provas nos autos, tendo em vista o caráter de clandestinidade desta espécie de crime. Precedentes. No caso, existem provas suficientes de autoria e materialidade delitiva a justificar a condenação do réu pelo referido crime
. 2. Incabível a desclassificação para o crime
de lesão corporal leve, prevista no art. 129, caput, do CP, quando a lesão for praticada por companheiro da vítima e tiver este prevalecido de relações domésticas. 3. No crime previsto no art. 129, §9º, do CP, a representação da vítima não é condição de procedibilidade, visto que a respectiva ação é pública incondicionada. 4. Cabível a suspensão condicional do processo no crime de violência doméstica, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 77, caput, do CP. Precedentes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; APCr 0002994-94.2018.8.08.0026; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 20/05/2020; DJES 05/10/2020)” (destaquei)

DANOS MORAIS

Quanto ao pedido de decote da condenação a título de danos morais, resta prejudicado, eis que, na sentença, não foi houve condenação nesses moldes.

JUSTIÇA GRATUITA

Por fim,
n
o que diz respeito ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, entendo que tal pleito deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise
do referido pedido
.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
,
em consonância com o parecer da Procuradoria de
J
ustiça,

CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)